Tribunal: TCU
Processo: 042.681/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3395/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.681/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Aparecida Dutra Naves de Souza Teixeira (XXX.045.896-XX); Erica Araujo Batista (XXX.975.158-XX); Jean Paulo Yokoyama (XXX.986.138-XX); Marco Antonio Lonzetti Nunes (XXX.802.919-XX); Marilia de Dirceu Salume Naneti (XXX.062.546-XX); Pablo Luciano Serodio Costa (XXX.372.988-XX); Rafael Predebon (XXX.809.069-XX); Renato Luis Ferreira (XXX.121.768-XX); Rodrigo Duarte Nori Alves (XXX.447.878-XX); Wagner Alexandre Lopes Ferraz (XXX.279.408-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.